Tribunal: TJES
Processo: 0035351-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035351-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: JORGE GONCALVES LARANJA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo dos recorrentes, não se identifica as omissões apontadas, tendo em vista que o v. acórdão externalizou com clareza que o contrato celebrado entre as partes estipulou que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito e, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas, bem como que, não obstante não tenha fixado os percentuais específicos de reajuste por faixa etária, a existência de cláusula autorizativa legitima a prática dos aumentos conforme a idade do beneficiário, não sendo verificado, ainda, abusividade nos percentuais aplicados pela ora embargada.

3.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, conforme entendimento pacificado no STJ.

4
.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram adequadamente enfrentados no acórdão vergastado.

5
.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JORGE GONÇALVES LARANJA E OUTROS
em face do v. acórdão do evento nº 13728203, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade aduzida pelos ora embargantes e, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 13729568, os embargantes aduzem que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:

(I)
não enfrentou expressamente os dispositivos legais indicados;
(II)
não houve manifestação clara sobre a ausência de estipulação contratual dos percentuais de reajuste por faixa etária, questão essencial à controvérsia;
(III)
é necessária a manifestação expressa quanto às normas infraconstitucionais e constitucionais aplicáveis, a fim de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. Ademais, os embargantes prequestionam a matéria suscitada.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão externalizou com clareza que o contrato celebrado entre as partes estipulou que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito e, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas, bem como que, não obstante não tenha fixado os percentuais específicos de reajuste por faixa etária, a existência de cláusula autorizativa legitima a prática dos aumentos conforme a idade do beneficiário, não sendo verificado, ainda, abusividade nos percentuais aplicados pela ora embargada, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Na hipótese sob exame, o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que foi aplicado reajuste de faixa etária, impugnado na inicial ajuizada em 04/12/2019, com pedido de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS, e o pagamento da diferença em dobro.

O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas (cláusula 19ª do contrato), porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato.

Analisando a planilha juntada aos autos (fl. 108), observa-se que, no ano de 2005, foi aplicado exclusivamente o reajuste anual de 18,91% (dezoito vírgula noventa e um por cento), não tendo ocorrido alteração de faixa etária naquele exercício. As mudanças de faixa ocorreram, sucessivamente, em 2001, 2011 e 2016, com aplicação de percentuais de 48,96% (quarenta e oito vírgula noventa e seis por cento), 55,85% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento) e 23,32% (vinte e três vírgula trinta e dois por cento), respectivamente, além dos reajustes anuais correspondentes.

Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

Nessa perspectiva, conquanto o contrato não tenha fixado os percentuais específicos de reajuste por faixa etária, a existência de cláusula autorizativa legitima a prática dos aumentos conforme a idade do beneficiário, não se verificando, à luz dos elementos colacionados aos autos, abusividade nos percentuais aplicados.

No que concerne ao índice aplicado para reajuste anual do contrato também não é possível verificar abusividade, pois este é permitido pela ANS, encontra-se previsto no contrato e é efetuado de acordo com o índice de correção monetária permitido pela legislação vigente, razão pela qual não há ilegalidade na aplicação do índice constante no contrato.

Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
nos planos coletivos de saúde, deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editado para os planos individuais/familiares
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.696.440; Proc. 2020/0100207-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/02/2021; DJE 02/03/2021).[...].

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratados, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminarem a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.